Tribunal: CARF
Processo: 10660.720545/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720545/2020-78
ACÓRDÃO
2302-003.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAMMA AUTOMOTIVA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 08 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa– Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720545/2020-78
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado em
virtude de compensações declaradas em GFIP no período compreendido entre 01/2017 à
07/2018, período no qual o contribuinte declarou em DCTF a contribuição pela receita bruta CPRB.
De acordo com o Relatório Fiscal o contribuinte elegeu a desoneração de sua folha
de pagamento para o período supramencionado e a fiscalização entendeu que caso não haja
recolhimento das referidas CPRB’s, implica que a empresa estaria fazendo caixa em cima do já
combalido Regime Geral de Previdência Social RGPS.
Após a manifestação de inconformidade a 7a TURMA DA DRJ05 manteve a autuação
aduzindo que a Solução de Consulta 14 Cosit de 5/11/2018 exige o efetivo pagamento, até mês
seguinte da informação prestada em DCTF, DARF código 2991, como requisito para a opção pela
desoneração da folha de pagamento.
Inconformada com referida decisão a contribuinte apresentou recurso à este
conselho alegando em síntese:
Que a RFB emitiu o entendimento equivocado de que “a opção acompanhada do
pagamento através de parcelamento não teria validade. Somente teria valor para a opção pela
CPRB, SE e SOMENTE SE, o pagamento tivesse sido feito de forma integral, em dinheiro e no mês
de fevereiro.”
Entende que a declaração em DCTF pelo contribuinte, acompanhada do respectivo
pagamento através do parcelamento, bem como a informação do cálculo e do valor devido em
EFD Contribuições, têm o cunho de demonstrar para a RFB a sua opção pela tributação pela CPRB;
Destaca que que os parcelamentos são recolhidos com multa e juros, não gerando
ônus ao erário, bem como é entregue a DCTF e a EFD Contribuições em relação ao mês de janeiro
de cada ano, que demonstram claramente a opção do contribuinte pela CPRB.
Aduz que na lei 12.546/2011 não há requisito para que o pagamento seja feito em
dinheiro ou não; de forma integral ou não; a vista ou parcelado; se através de compensação ou
outro meio de pagamento; tampouco quando este pagamento deveria ocorrer, se até a data de
vencimento ou em data futura.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720545/2020-78
3
Defende que o parcelamento é uma das modalidades de pagamento do crédito
tributário, vencido ou não, em determinado número de parcelas ou prestações e, sendo uma
forma de pagamento, estaria cumprida a única exigência do dispositivo legal.
Aduz que a RFB tinha ciência da opção feita pela Recorrente, já que esta declarou e
confessou dever a CPRB tanto na DCTF quanto na EFD Contribuições;
Alega que não é verdade a afirmação fiscal de que somente com o recolhimento,
feito o próprio mês de fevereiro de cada ano, é que a RFB teria condições de saber quais foram as
empresas que optaram ou não pela desoneração da folha de pagamentos.
Que na medida que lhe foi solicitado o parcelamento das contribuições, a Receita
Federal não só tomou conhecimento da opção feita pelo contribuinte, como a ela anuiu ao deferir
e receber as parcelas do parcelamento.
Sustenta que a legislação não trouxe qualquer requisito para que o pagamento seja
feito em dinheiro ou não; de forma integral ou não; a vista ou parcelado; se através de
compensação ou outro meio de pagamento; tampouco quando este pagamento deveria ocorrer,
se até a data de vencimento ou em data futura.
Aduz que a finalidade da legislação não era receber o valor à vista, como por
exemplo ocorre nos programas de regularização fiscal, onde, normalmente, se concede desconto
extras para o pagamento e vista.
Pugna para que na possibilidade das razões de direito não serem acolhidas, há que
ser reconhecida a possibilidade de compensar os valore já recolhidos pela Recorrente a título de
CPRB, decotando-se dos valores ora cobrados a título de INSS.
Cita jurisprudência para defender que o dispositivo legal que trata da tributação
pelo lucro presumido determina que a opção por esta sistemática se dá por meio do “pagamento”
do primeiro período de apuração do ano-calendário, semelhante à CPRB;
Requer que seja dado provimento ao recurso, para que reste reformada a decisão
de 1a Instância e, ao final, seja homologada a compensação realizada versada neste Processo,
restando válida a opção da recorrente pela CPRB em detrimento do INSS sobre a folha de
pagamentos;
Subsidiariamente, que seja determinado que a RFB compense os valore já
recolhidos pela Recorrente a título de CPRB, decotando-se dos valores ora cobrados a título de
INSS.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720545/2020-78
4
VOTO
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como se depreende do relatório acima mencionado, a lide se dá em face de a
empresa autuada não ter feito a opção pelo regime de tributação da CPRB, pois, não efetuou o
pagamento da primeira parcela da contribuição substitutiva até o dia do vencimento do tributo.
Entendeu a fiscalização que, como o contribuinte não fez o pagamento até o
vencimento da competência janeiro para a CPRB, a empresa está automaticamente direcionada ao
regime de tributação sobre folha de pagamento previsto na Lei 8.212/91.
Porém, os entendimentos exarados na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no
14, de 05/11/2018, vigente à época do lançamento, no sentido de que a opção se daria apenas
pelo pagamento tempestivo da CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi alterado com a
publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022, posterior ao julgamento de primeira instância,
reformando integralmente a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Logo, o que motivou o lançamento o entendimento da autoridade fiscal no sentido
de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o pagamento da primeira
competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra forma de adesão.
Em sentido diverso, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, é possível que a opção também seja feita pela entrega da DCTF, entendimento já estaria
sedimentado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008.
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer
antes) não tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações,
pois o débito declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido
de parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União.
(...)
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como
os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez
que constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União, quando não pagos administrativamente.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção
pelo lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações,
além de atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a
adequação entre meios e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a
exercer o seu direito de opção mediante a utilização de instrumentos alternativos
sem, contudo, prejudicar a fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720545/2020-78
5
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a
pagamento já efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão
lógica que limita o exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema
em análise, considerando-se o dever de coerência da administração tributária em
suas sucessivas manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna
Cosit no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta
Interna, com as adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos
federais estão sujeitos a semelhantes procedimentos de confissão e pagamento;
(2) tanto no caso do IRPJ quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o
pagamento como elemento de manifestação de opção do regime; (3) em ambos
os casos, a interpretação sistemática da legislação conduz a uma norma jurídica
mais ampla do que aquela extraível de um único dispositivo legal; e (4) as
distinções existentes entre os regimes não são suficientes para justificar
tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de
forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente,
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos
legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015).
A administração tributária já revisitou seu entendimento de que a opção pela CPRB
se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob fundamentos sólidos, quais
sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.856 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720545/2020-78
6
instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante responsável pelo débito
confessado.
De acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022 não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Senão vejamos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. (grifei)
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Desta forma, não seria razoável que uma empresa que já vinha sendo tributada pela
contribuição previdenciária a partir de sua receita bruta, possa ter toda sua estrutura tributária
alterada por uma alegada falta de pagamento. Ademais, conforme consta nos autos foram
efetuados pagamentos através de parcelamento efetuado pelo contribuinte.
Conclusão
Diante exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito dar
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 166
DF CARF MF
Original